Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao ID 50731298, o réu DURAIS VOGADO BARRETO peticionou nos autos requerendo a redistribuição do presente recurso, bem como da apelação n. 0084323-85.2008.8.07.0001, para a Desembargadora Leila Arlanch, ao argumento de que ele se encontra preventa para julgar os feitos decorrentes da “Operação Aquarela”. Examinando o teor da certidão de ID 27584391, também acostada pelo peticionante ao ID 50731300, verifica-se, de fato, a informação de que a e. Desembargadora Leila Arlanch foi relatora do Habeas Corpus n. 2012.00.2.018398- 0. Ocorre, entretanto, que, na oportunidade, a e. Relatora, então Juíza de Direito, havia apenas sido convocada para substituir o relator originário, Des. Mário Machado, em razão de seu afastamento, situação que não gera qualquer prevenção à magistrada convocada. A propósito, o art. 62, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que o juiz de direito convocado fica vinculado apenas aos processos em que tiver lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento. Não há, pois, qualquer hipótese que enseje a prevenção da Desa. Leila Arlanch aos autos da “Operação Aquarela”, mostrando-se escorreita a certidão de ID 48542521 que procedeu à distribuição aleatória à 1a Turma Criminal, conforme art. 85, parágrafo único do RITJDFT. Alusivo ao pleito de desistência recursal do réu TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, remetam-se os autos ao Ministério Público, para que se manifeste acerca da petição de ID 50391776. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora